Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714475-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA SA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra BRASILPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalize jurídica, por não irregularidade formal e material. A agravante narra a tramitação do processo originário, destacando que, diante da frustração dos atos de execução direcionados contra a recorrida e da constatação de que a empresa está com situação cadastral baixada na Receita Federal, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução atingisse o patrimônio dos sócios da devedora. Defende haver abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, e confusão patrimonial, aptas a justificar a instauração do incidente de desconsideração, com lastro no art. 50 do CC, aduzindo que "demonstrou claramente qual seria o abuso justificador da desconsideração da personalidade jurídica pretendida, pois, embora tenha a agravada fechado suas portas antes de quitar suas dívidas, não deixou um único bem capaz de responder pelos seus débitos." Aduz que para o regular encerramento da atividade empresarial e extinção da empresa devedora, era necessário que fossem observadas as formalidades exigidas pelos arts. 1.033 a 1038 e 1.102 a 1.112, do CC, o que não foi observado pela recorrida, que optou por promover o esvaziamento de seu patrimônio em benefício dos sócios e em prejuízo aos credores, como assegura ter ocorrido na hipótese dos autos. Defende que a impossibilidade de localização de ativos financeiros da empresa agravada é prova de desvio de seu faturamento para os sócios, aduzindo que "a agravada contrai dívida no mercado e assume sozinha a responsabilidade patrimonial das dívidas que contrai ante terceiros de boa-fé. Contudo, ou os recursos para adimplir tais dívidas são maliciosamente desviados das contas da sociedade, ficando à livre disposição dos desmandos de seus sócios, ou a sociedade some do mapa também para dar o calote em todo mundo e beneficiar seus integrantes." Sustenta que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido mesmo sem a indicação dos sócios da agravada e apresentação dos atos constitutivos da devedora, aduzindo que se recusou a promover essas indicações nos autos de origem, pois "o objetivo era agilizar o feito, sem a necessidade de realização de diligências desnecessárias (e custosas) por parte da recorrente." Alega, portanto, que deveria ter sido deferido o pedido apresentado ao Juízo de origem, para que a agravada fosse intimada para trazer aos autos os seus próprios atos constitutivos, sob a justificativa de que a recorrida não teria dificuldade em atender tal determinação judicial. Afirma que já obteve a documentação exigida pelo Juízo da causa, mas reitera que a não apresentação dos atos constitutivos da empresa devedora não seria causa para o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal e "de imediato, instaurar o incidente e determinar a penhora online, via BACENJUD, nas contas dos sócios da agravada", o que pretende ver confirmado no mérito." Preparo regular no ID 14029864. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por falta de probabilidade do direito. Para que o devedor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa devedora, deve se valer do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, na forma dos art. 133, 134 e seguintes do CPC, in verbis: "Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica." O incidente processual instaura nova lide no processo, entre o credor e os sócios que pretende incluir no pólo passivo da execução, nos termos em que dispõe o art. 135 do CPC: "Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias." A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. (...) (Acórdão 1076474, 07109644920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a agravante não atendeu ordem de emenda ao pedido de instauração do incidente processual, deixando de apresentar os atos constitutivos da empresa devedora, considerados necessários para demonstrar a legitimidade passiva dos sócios indicados no pedido. E justificou sua inércia sob a alegação de que "os documentos requeridos por este Juízo estão em posse única e exclusiva do executado, de modo que ele deve seguir com a devida apresentação nestes autos 118189945." A esse respeito, verifica-se que não merece reparos a decisão agravada ao rejeitar a escusa apresentada pela agravante, porquanto às informações solicitadas são públicas e estão disponíveis na Junta Comercial do Distrito Federal, cumprindo destacar o disposto no ar. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor. Para além do vício formal constatado na decisão agravada, é necessário destacar que a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos na Lei, de acordo com o que leciona James Eduardo Oliveira: “(...) A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios e administradores deve estar baseada em fatos concretos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’ (...)” (in Código civil anotado e comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. P. 52). Assim, considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio, não havendo como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. Cumpre registrar que a relação travada entre as partes não se insere no âmbito do Direito Consumerista, razão pela qual a questão deve ser examinada à luz do Código Civil. Nos termos do art. 50 do Código Civil, são necessários dois requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão. Ausentes os requisitos, o pleito deve ser indeferido. Como já ressaltado pela jurisprudência, como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. No caso, observa-se que, além do fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis para saldar a dívida, a agravante não trás informações aos que induzam à conclusão de que foi praticada fraude ou abuso com a personalidade jurídica da empresa. A pretensão do recorrente está fundada exclusivamente na demonstração de que a empresa executada consta como “baixada” desde 2014 perante a Receita Federal do Brasil (ID 35091202 - Pág. 4). A partir dessa única questão fática posta à apreciação, a recorrente extrai conclusões abstratas de que tal fato, por si, demonstraria esvaziamento patrimonial da empresa em benefício dos sócios, nada apresentando de concreto a esse respeito. Assim, a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal, não informa fatos suficientes a autorizar o deferimento excepcional do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Como estabelecem os arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, do CPC, mostra-se necessária a presença dos requisitos legais exigidos, na hipótese, os elencados no art. 50 do Código Civil, os quais não se verificam. Em outras palavras, a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada e mesmo um eventual término de suas atividades de maneira irregular, sem que se saiba se fora adotado adequado procedimento de dissolução da sociedade perante os órgãos competentes, não se evidencia abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. A propósito, já decidiu o Tribunal da Cidadania, “O fato de a sociedade empresária encerrar suas atividades de maneira irregular não caracteriza nenhum dos requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002” (AgRg no AREsp 202.937/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/10/2014). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Por fim, destaco que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo, nos termos do art. 134, do CPC, de modo que não há óbice à formulação de nova pretensão que atenda às exigências legais. Deve a recorrente observar, contudo, que eventual adequação do pedido deve ser apresentada ao Juízo da causa, nos termos da competência funcional estabelecida no art. 516, II, do CPC, sendo certo que a interposição de agravo de instrumento não transfere a competência do julgamento da execução ao órgão ad quem. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator